Tribunal: STF
Processo: ARE 1316106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - AÇÃO ALMEJANDO A CONDENAÇÃO DA UNIÃO A PAGAR AO MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA SOLDO E BENEFÍCIOS COMO SE FOSSE MILITAR DA ATIVA, NO PERÍODO EM QUE EXERCEU ATIVIDADE NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - RECURSO DO AUTOR, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO REINTEGRADO E DE EXERCER AS MESMAS ATIVIDADES DO MILITAR DA ATIVA. ALÉM DA FALTA DE PREVISÃO EXPRESSA DA ALUDIDA REINTEGRAÇÃO NA LEI 11473/2007 - A FORÇA NACIONAL NÃO SE CONFUNDE COM O EXÉRCITO, DESEMPENHANDO FUNÇÕES PÚBLICAS PRÓPRIAS - NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, HÁ A PREVISÃO DE SER O SERVIÇO TEMPORÁRIO, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MENÇÃO AO POSTO, GRADUAÇÃO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO TEM FINALIDADE MERAMENTE OPERACIONAL - ADESÃO VOLUNTÁRIA DO AUTOR AOS TERMOS DO EDITAL, NÃO PODENDO A POSTERIORI PRETENDER UMA EQUIPARAÇÃO PARA FINS REMUNERATÓRIOS COM O MILITAR DO EXÉRCITO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º; 37; e 142, § 1º e § 3º, incisos VII e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 592317 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 315), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 09/06/2015.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente